Tribunal: TJMT
Processo: 1002635-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002635-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Causas Supervenientes à Sentença, Sistema Único de Saúde (SUS), Cirurgia, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 025.207.421-19 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSULTA MÉDICA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO NO SISREG. DIVERGÊNCIA MÉDICA SOBRE NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência para bloqueio de verbas públicas exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, da urgência concreta e da ineficácia dos meios ordinários de cumprimento.

2. A ausência de regulação da consulta médica no SISREG constitui elemento relevante para afastar, em princípio, a adoção de medida excepcional de constrição de verbas públicas.

3. A existência de divergência médica sobre a necessidade de tratamento impõe dilação probatória antes da adoção de medidas judiciais extremas no âmbito da política pública de saúde.

4. O bloqueio de verbas públicas não se revela prudente quando pendente pedido de produção de prova destinada à elucidação de controvérsia técnica sobre a adequação do tratamento pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROSIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de origem que rejeitou o pedido de bloqueio de verbas públicas destinado ao custeio de consulta médica particular para atualização de laudo e avaliação da necessidade de realização da fase definitiva do procedimento cirúrgico.

Sustenta a agravante, em síntese, que a consulta médica pretendida é imprescindível para viabilizar a continuidade do tratamento já reconhecido judicialmente, afirmando que a ausência de profissional especializado na rede pública inviabiliza a obtenção de laudo atualizado sem a adoção da medida constritiva pretendida. Aduz, ainda, que a demora processual não pode lhe ser imputada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026